Tribunal: TJDFT
Processo: 0701325-18.2024.8.07.0014
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-07-10

Ementa:
DIREITO PENAL. PROCESSO PENAL. FURTO SIMPLES. FIOS DE TELEFONIA. REJEIÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta por acusado condenado pela prática do crime de furto simples (art. 155, caput, do Código Penal), consistente na subtração de fios de transmissão de telefonia pertencentes à empresa vítima. A defesa sustenta a aplicação do princípio da insignificância, com fundamento na mínima ofensividade da conduta e na situação de vulnerabilidade social do agente, pleiteando absolvição nos termos do art. 386, III, do CPP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos legais e jurisprudenciais para aplicação do princípio da insignificância, de modo a afastar a tipicidade material da conduta e ensejar a absolvição do réu.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A aplicação do princípio da insignificância exige a presença cumulativa de quatro requisitos: mínima ofensividade da conduta do agente, ausência de periculosidade social da ação, reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e inexpressividade da lesão jurídica provocada.
4. A subtração de fios de telefonia, ainda que com valor possivelmente reduzido, causa prejuízo à coletividade pela potencial interrupção de serviço essencial de comunicação, o que evidencia a relevante ofensividade da conduta e expressiva lesão jurídica.
5. A existência de maus antecedentes reforça o grau de reprovabilidade da conduta, afastando o cabimento da absolvição com base na atipicidade material.
6. A materialidade e a autoria delitivas restaram devidamente comprovadas pelo conjunto probatório constante nos autos, inclusive com a apreensão dos objetos e a prisão em flagrante do agente.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A aplicação do princípio da insignificância exige a presença cumulativa de requisitos objetivos e subjetivos que não se verificam em hipóteses de furto de fios de telefonia, dada a repercussão social da conduta.
2. A presença de maus antecedentes impede o reconhecimento da atipicidade material, ainda que o valor do bem subtraído seja reduzido.
3. A subtração de cabos e fios, por comprometer serviço essencial à coletividade, não se enquadra na jurisprudência que admite a insignificância penal.
_________
Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 155, caput, e 44; CPP, art. 386, III.